Tribunal: TJES
Processo: 5006094-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006094-40.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR LUIZ GALAZI
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006094-40.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ARTHUR LUIZ GALAZI

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ART. 121, §2º, INCISO I E IV, C/C ART. 14, INCISO II E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, §2º, DA LEI 8.069/90, NA FORMA DOS ART. 69 E 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL -
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 21 STJ – R
ÉU PRONUNCIADO
-
ORDEM DENEGADA.

1
.

Fica
superada a alegação de excesso de prazo eis que prolatada sentença de pronúncia
no dia 18 de junho do corrente ano
, nos moldes do entendimento contido na súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça.
2
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006094-40.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ARTHUR LUIZ GALAZI

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ARTHUR LUIZ GALAZI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informam, as impetrantes, na inicial do
writ
, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação aos artigos 121, §2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II (em relação à vítima Marcos Henrique) e artigos 121, §2º, incisos I e IV, (em relação à vítima Daniel) todos do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma dos art. 69 e 29, caput do Código Penal.

Argumentam que o suscitado constrangimento ilegal advém do excesso de prazo existente na tramitação da ação penal, eis que o paciente se encontra preso há 03 anos, por fato delituoso supostamente praticado em 12 de março de 2019.

Forte nestes argumentos, pugna
m
pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de demanda que versa sobre suposta prática de homicídio consumado (vítima Daniel) e tentado (vítima Marcos).

Nos moldes do narrado pelo
parquet, “dia 12 de março de 2019
por volta das 21h30min,
(...)
o paciente, em unidade de desígnios com LUIZ FELIPE LEITE DA SILVA (já falecido) e o menor (à época dos fatos) JUCENILDO RIBEIRO MOTA JUNIOR, mediante o uso de armas de fogo, agindo com animus necandi, mataram a vítima DANIEL DOS SANTOS OLIARI e tentaram matar a vítima MARCOS HENRIQUE DE ASSIS OLIVEIRA (que apenas não foi morta por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas”.

A nobre defesa sustenta a existência de mora injustificada na condução do feito, por parte do magistrado de piso.

Sobre
as alegações,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

No caso em apreço, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, ao cotejar o feito, especificamente as informações de
id n° 8670286
, verifico que o magistrado impetrado,
n
o dia 18 de junho do corrente
, proferiu decisão pronunciando o paciente e os corréus nos termos da denúncia oferecida pelo
parquet
.

A situação exposta atrai a aplicação da súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 21 -
Pronunciado o Réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Dessa forma
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.